Tribunal: TJES
Processo: 5000286-76.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-76.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA SQUASSANTE PASSOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000286-76.2023.8.08.0004

RECORRENTE:

JULIANA SQUASSANTE PASSOS.

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL 776/2012. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em síntese, alega que é servidora pública efetiva no cargo de professor, se submetendo às regras da Lei Municipal nº 776/2012 (Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério) e à Lei Municipal 426/2007 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta). Aduz que o pagamento do percentual de gratificação de exercício do magistério (regência de classe), vem sendo calculado unicamente sobre o valor do salário base, desconsiderando a carga horária especial (extensão de carga horária).

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.

Recurso interposto pela parte autora, alegando que até 2012 o adicional de regência deveria ser pago sobre toda carga horária desempenhada, conforme determinava a Lei 426/2007, art. 41. Dessa forma, afirma que lei posterior não poderia retirar o direito ao pagamento da regência sobre a extensão de carga horária. Verbera que a referida exclusão diminui de forma indireta a remuneração dos professores, violando o art. 7º, VI, da CF.

4. Como se sabe, a princípio, é possível a convivência harmônica entre leis especial e geral sobre uma mesma matéria, desde que o disposto nesta, ainda que posteriormente editada, não infrinja o que restou disciplinado naquela (especial), caso não haja revogação de uma ou outra, conforme regra do art. 2º, §§1º e 2º da LINDB. Dessa forma, havendo lei especial que disponha sobre a gratificação de exercício do magistério (
Lei Municipal nº 776/2012) há de prevalecer sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Anchieta, que é de caráter geral.

5. Ademais, os servidores públicos não possuem direito adquirido a regime jurídico de direito público, não havendo que se falar em óbice a posteriores modificações da forma de cálculo de gratificações, principalmente considerando que a autora somente passou a integrar o quadro de servidores do recorrido após a promulgação da lei 776/2012, a saber, 17/12/2012, conforme comprovado nos autos.

6. Assim, é de rigor a manutenção da sentença objurgada, porquanto (i) a gratificação de regência foi criada pela Lei Municipal 776/2012, inexistindo direito anterior; (ii) a autora não integrava o quadro de servidores antes dessa lei; (iii) o pagamento está sendo feito conforme os parâmetros legais vigentes no momento da admissão; (iv) não houve redução de vencimentos.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

8.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)